Tribunal: STF
Processo: Rcl 62282
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Reclamação. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885). ADC 49. Modulação dos efeitos temporais para o ano de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49. Ação mandamental impetrada após essa data. Aplicação da modulação ao caso concreto. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão que julgou procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0705768-05.2021.8.07.0018, e determinar que outro seja proferido, considerando-se a premissa de que apenas as ações ajuizadas até 29.4.2021 estão ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49, conforme entendimento firmado por esta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em verificar se o presente caso está submetido à modulação dos efeitos do Tema 1.099 da repercussão geral fixado no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.



    III. Razões de decidir



    3. A modulação dos efeitos foi fixada para o ano de 2024, ressalvando-se os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.4.2021).



    4. No caso, a ação mandamental foi impetrada após essa data (16.8.2021) e, por isso, está sujeita à modulação dos efeitos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental Não Provido.